Tribunal: STF
Processo: RE 446907
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPRA DE VOTOS (ART. 41-A DA LEI 9.504/1997). CASSAÇÃO DE MANDATOS. MULTA. MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Impossibilidade de reapreciação da matéria fática e probatória que conduziu à imposição das penas de multa. Súmula 279.



    Ausência de prequestionamento da matéria relativa à violação do art. 121, § 4º, IV, da Constituição. Matéria de natureza infraconstitucional. 



    Agravo regimental provido para conhecer e rejeitar os embargos de declaração.